Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732022-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ALVES DE ABREU, MARCOS ANTONIO ALVES DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0709225-77.2018.8.07.0009, que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“Teimosinha”). Eis a r. decisão agravada: "O autor formula pedido para nova pesquisa Sisbajud, na modalidade reiterada, porém sequer juntou aos autos planilha atualizada do débito. Ademais, a última pesquisa realizada ocorreu há menos de um ano e foi realizada na modalidade teimosinha, conforme ID 210236085. Desse modo, indefiro nova consulta ao sistema SISBAJUD, porquanto a última pesquisa realizada nestes autos ocorreu há menos de uma ano e a parte exequente sequer comprovou a modificação da situação patrimonial da parte executada com o fim de respaldar nova pesquisa num prazo recente, desde a última diligência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. REQUERIMENTO DE BUSCA REITERADA PELO SISBAJUD. TEIMOSINHA. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO. PESQUISA INFOJUD. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. No caso, constata-se que o lapso temporal desde a última consulta é inferior a um ano, portanto, deve ser indeferida a busca. 4. Os Agravantes deixaram de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. 4.1. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 5. A quebra de sigilo via INFOJUD deve ser deferida quando requeridas em concordância com os princípios da duração razoável do processo bem como o da cooperação. 5.1 O Credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juízo. 5.2. Está dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas postas à disposição do Juízo, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. 6. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1898536, 07328534920238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, retornem os autos ao arquivo provisório - ID 127119007.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois impediria o prosseguimento da execução, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. Alega que, embora já tenha sido realizada pesquisa anterior em setembro de 2024, o lapso temporal transcorrido justificaria nova diligência, especialmente diante da ausência de satisfação do crédito e da possibilidade de arquivamento do feito. Afirma que o indeferimento da medida pleiteada representa risco de lesão grave e de difícil reparação, pois o processo encontra-se em curso há anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível o uso dos mecanismos disponíveis ao Judiciário para garantir o adimplemento da obrigação. O agravante invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconhecem a legalidade e a razoabilidade da reiteração de pesquisas por meio dos sistemas informatizados, inclusive na modalidade “Teimosinha”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferida a pesquisa reiterada via SISBAJUD. Preparo no ID 74756001. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator